Tribunal: TJES
Processo: 5004620-97.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004620-97.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDRE FERREIRA NOBRE

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENOR. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. RAZOABILIDADE DA DURAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente desde 2018, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (consumado e tentado), corrupção de menor e associação criminosa, em concurso material, sob o argumento de excesso de prazo na tramitação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal decorrente do tempo de prisão preventiva, à luz do princípio da razoável duração do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aferição do excesso de prazo não se pauta exclusivamente em critério aritmético, devendo observar a razoabilidade e a complexidade do feito.

4. O processo envolve quatro acusados, crimes graves e pluralidade recursal, incluindo recursos em sentido estrito que suspendem o julgamento pelo Tribunal do Júri.
5. A tramitação processual seguiu curso regular, com intercorrências justificadas por atos processuais relevantes e reestruturações administrativas.

6. A gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente, corroborada por provas robustas, justifica a manutenção da prisão preventiva como medida necessária e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1. A razoável duração do processo, como garantia constitucional, deve ser interpretada à luz da complexidade do feito e da conduta processual das partes.

2. Não configura excesso de prazo a demora justificada por pluralidade de réus, recursos e atos processuais regulares.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 312, 313, 584, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 908776/PB, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 16/10/2024, DJe 23/10/2024.

STJ, AgRg no HC 913.793/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 23/08/2024, DJe 23/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
de
negar
a ordem de

Habeas Corpus
, nos termos do voto do Relator.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Des. HELIMAR PINTO - Vogal / Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS

Des. HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5004620-97.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: FELIX CAVALLINI ZANDOMENEGHI

PACIENTE:
ANDRÉ FERREIRA NOBRE

AUT. COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, sem pedido liminar, impetrado em favor de
ANDRÉ FERREIRA NOBRE
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES, que, nos autos de nº
0012844-63.2018.8.08.0030, mantém o paciente preso preventivamente, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP), corrupção de menor (art. 244-B, ECA) e associação criminosa (art. 288,
caput
, CP), todos em concurso material.

O impetrante alega, em síntese, que há flagrante constrangimento ilegal, uma vez que o processo encontra-se paralisado desde outubro de 2024, totalizando mais de seis anos de prisão provisória, o que configura evidente excesso de prazo e afronta ao princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Diante dos fundamentos apresentados, requer, a concessão da ordem de Habeas Corpus para revogar a prisão preventiva do paciente.

Informações prestadas nos IDs. 13924472/13925164.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 14189185), opinando pela denegação da ordem.

Conheço da presente Ação de
Habeas Corpus
, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, inclusive das razões que fundamentam o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, entendo que a ordem deve ser denegada, ante a inexistência de ilegalidade ou abuso de poder aptos a justificar a concessão do
writ
. Explico.

Emerge-se dos autos, que o paciente ANDRÉ FERREIRA NOBRE foi pronunciado,
junto a outros três corréus
, nos autos da ação penal n.º 0012844-63.2018.8.08.0030, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado consumado (vítima Mateus de Azevedo da Silva), homicídio qualificado tentado (vítima Joana D’arc Rodrigues dos Santos), associação criminosa e corrupção de menor.

Quanto à alegação de excesso de prazo para a designação da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, cumpre destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece, de forma consolidada, que a aferição do excesso de prazo não deve se pautar por critério aritmético, mas sim por análise da razoabilidade à luz das particularidades do caso concreto.

Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor de paciente acusado de homicídio qualificado, alegando excesso de prazo na prisão preventiva desde 4/5/2021. A defesa requer a revogação da prisão preventiva e a concessão de liberdade provisória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de excesso de prazo na prisão preventiva do paciente e a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
A análise do excesso de prazo deve considerar a razoabilidade e a complexidade do caso, não sendo meramente matemática.
4. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e na periculosidade do acusado, evidenciada pelo modus operandi do crime. 5. A pluralidade de réus e a fase processual justificam a duração da prisão preventiva. 6. As condições pessoais favoráveis do acusado não são suficientes para revogar a prisão preventiva diante dos elementos concretos que justificam a medida. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ – AgRg no HC: 908776 PB 2024/0146734-4, Relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, julgado em 16/10/2024, DJe 23/10/2024).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. IMPULSIONAMENTO REGULAR DO PROCESSO. REQUISITOS DA PRISÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2.
O excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional.
[...]”
(STJ; AgRg-HC 913.793; Proc. 2024/0174437-0; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 23/08/2024).

Nesse contexto, é ônus da defesa demonstrar, de forma clara e inequívoca, que eventual demora na marcha processual seja imputável exclusivamente ao Judiciário, o que não se verifica no presente caso.

Além disso, de acordo com as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, os autos da ação penal foram conduzidos com regularidade e, ainda que o paciente esteja preso desde 2018, o processo teve tramitação compatível com sua complexidade. Nesse sentido, consta das informações (ID 13924472):

“[...]
Na data de 06/06/2023, este Juízo, após a interposição de Recursos em Sentido Estrito, manteve a Decisão recorrida (fl. 652 – cópia anexa). Com a chegada dos autos da Central de Digitalização e implementação no sistema Pje Criminal, este Juízo, na data de 05/07/2024, dentre outras providências, reavaliou e manteve a prisão preventiva e determinou a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, para processamento e julgamento dos RESEs (ID 43837967 – cópia anexa). Em 30/07/2024, este Juízo determinou o encaminhamento de informações a esse Egrégio TJES, visando instruir Habeas Corpus impetrado em favor do corréu HERICKS DA SILVA FERREIRA (ID 47501881 – cópia anexa). Em 07/05/2024, este Juízo determinou o encaminhamento de informações a esse Egrégio TJES, visando instruir Habeas Corpus impetrado em favor do corréu CARLOS ALESSANDRO LUZ DE JESUS (ID 47501881 – cópia anexa)
[...].”

Ademais,
todos os quatro acusados interpuseram recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia, e, nos termos do artigo 584, §2º, do Código de Processo Penal, o julgamento pelo Tribunal do Júri permanece suspenso até decisão final dos recursos.

Logo
,
verifica-se que
o processo foi impactado por diversas fases processuais legítimas,
como
apresentação de contrarrazões, impetração de
habeas corpus
, envio à digitalização e mudanças estruturais na comarca (implantação da Comarca Digital), fatos que justificam o lapso temporal ocorrido.

D
e mais a mais, a complexidade do feito é acentuada ainda pela natureza dos delitos, número de réus, participação de menor, e contexto de associação criminosa armada, como descrito na denún
cia
,
in verbis
:

“Os denunciados, em comunhão de vontades com o adolescente Wallas de Moura Silva (‘Gordo’), teriam, de forma livre e consciente, agido com animus necandi ao executar a vítima Mateus de Azevedo da Silva, mediante disparos de arma de fogo, e tentado contra a vida de Joana D’arc Rodrigues dos Santos [...] As vítimas foram surpreendidas enquanto consumiam ‘picolé’ em frente à residência de Joana D’arc, o que dificultou ou impossibilitou qualquer reação defensiva.”

Por fim, constata-se que o acervo probatório também é consistente, composto por laudos periciais, depoimentos, diligências policiais e reconhecimentos fotográficos, evidenciando a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente e justificando a preservação da medida constritiva.

Diante de todo o exposto, não se verifica ilegalidade flagrante ou abuso de poder apto a ensejar a concessão da ordem.

Razão pela qual,
CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
e
DENEGO A ORDEM ALMEJADA.

É como voto.

0
7

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Helimar Pinto - Acompanho o E. Des. Relator.

Des. Ubiratan Almeida Azevedo -
Acompanho o E. Des. Relator.

É como voto.